Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-50.2025.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000850-50.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIANA OLIMPIO - CPF: 875.110.611-68 (RECORRENTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000850-50.2025.8.11.0011.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ELIANA OLÍMPIO.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24/7/2025
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RETROATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido inicial.

A recorrente alega ter direito ao pagamento da vantagem desde a conclusão do curso em 2015 até a implantação da gratificação em 2021, com base na adesão do ente municipal ao programa e na decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus ao recebimento retroativo da gratificação denominada “Profuncionário”, em período anterior à edição da Lei Complementar Municipal n.º 212/2021; (ii) verificar se a decisão proferida no Mandado de Segurança reconheceu o direito ao pagamento retroativo da referida vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) consagra o princípio da legalidade, o qual impõe que a Administração Pública somente pode agir conforme previsão legal expressa, sendo vedado o pagamento de vantagem pecuniária sem fundamento normativo.

A decisão judicial proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011 limitou-se a determinar a regulamentação da gratificação “Profuncionário”, sem reconhecer direito ao pagamento retroativo da verba.

A Lei Complementar Municipal nº 212/2021, que regulamentou a gratificação, não previu efeitos financeiros retroativos, não sendo possível ao Judiciário ampliar o alcance temporal da norma, sob pena de afronta à separação dos poderes.

Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base no princípio da isonomia ou em decisões administrativas anteriores, sem correspondente previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A gratificação denominada “Profuncionário” somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal nº 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência.

A decisão proferida em mandado de segurança que determina a regulamentação de vantagem funcional não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da verba se tal previsão não constar do comando judicial.

A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua criação ou ampliação por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 2º e 37,
caput
; Código de Processo Civil, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI 1000843-58.2025.8.11.0011, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 292731920), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões, a recorrente alega que o ente municipal tinha plena ciência de suas responsabilidades e dos valores devidos, quando, voluntariamente, ingressou no Programa Profuncionários, já sabendo que teria que pagar as vantagens prometidas, sendo indevido o não pagamento para se beneficiar de sua própria torpeza.

Argumenta que não pode ser prejudicada pela inércia do ente demandado, uma vez que, ao aderir ao programa, tinha conhecimento de que, ao término do curso, deveria ser acrescido à remuneração o adicional prometido.

Ressalta que, ainda que o demandado não tenha especificado explicitamente na Lei Complementar nº 243/2023, o servidor tem direito a receber as verbas atrasadas do “Profuncionário” desde a conclusão do curso, entendimento fixado na parte final do art. 60-G.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando, ainda, o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 292731948). Preliminarmente, impugnou o pedido de justiça gratuita e alegou carência da ação; prescrição e incompetência do Juizado Especial. No mérito, refutou os argumentos recursais e, ao final, pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita, pois, apesar de o reclamado insurgir contra o benefício, não trouxe provas que desconstituam a hipossuficiência alegada pelos reclamantes.

De igual forma,
rejeito
a preliminar de carência da ação, pois, em que pese o recorrido alegar que falta uma das condições essenciais para a propositura da execução, observa-se que a presente demanda versa sobre “ação de cobrança”.

As demais preliminares serão analisadas em conjunto com o mérito, conforme autoriza o artigo 488 do Código de Processo Civil.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Eliana Olímpio contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação de Cobrança ajuizada em face do município de Mirassol D'Oeste/MT.

A reclamante busca o recebimento retroativo da gratificação denominada "Profuncionário", no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário base inicial da carreira, acrescido de reflexos legais em férias, 13º salário e outras verbas, referente ao período compreendido entre a data da conclusão do curso (2/7/2015) até o mês de agosto de 2021.

Sustenta que concluiu o curso do programa Profuncionário em 2/7/2015, mas que a gratificação correspondente só foi implantada em sua remuneração a partir de setembro de 2021, quando o município editou a Lei Complementar nº 212/2021, em cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia consiste em apurar se há direito ao pagamento retroativo da gratificação “Profuncionário” no período anterior à edição da mencionada lei complementar.

Como corretamente consignado na sentença recorrida, a inexistência de norma legal específica conferindo direito à gratificação impede que o Poder Judiciário determine seu pagamento, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Cumpre esclarecer que, diversamente dos particulares, que podem fazer tudo o que não é vedado em lei, a Administração Pública somente pode agir quando autorizada por norma expressa.

No presente caso, não há previsão legal anterior à Lei Complementar nº 212/2021 que autorizasse o pagamento da gratificação pleiteada.

É importante destacar que o Mandado de Segurança, nº 0003148-47.2016.8.11.0011, invocado pela recorrente como fundamento de seu direito,
não reconheceu expressamente o direito ao pagamento retroativo da gratificação
. Pelo contrário,
o comando judicial foi específico no sentido de determinar apenas a regulamentação do Plano de Cargos e Carreiras, vejamos
:

"
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONCEDENDO A SEGURANÇA para que o requerido regulamente o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizando PROFUNCIONÁRIO mediante apresentação de Diploma regularmente registrado, no prazo de 30 (trinta) dias
".

Constata-se que a decisão judicial se limitou à exigência de regulamentação, a qual foi cumprida com a edição da Lei Complementar nº 212/2021.

Aliás, não há comprovação nos autos de que a referida norma tenha estabelecido o pagamento retroativo da gratificação.

Ressalta-se que, conforme os princípios que regem a Administração Pública, os efeitos financeiros de norma legal devem se iniciar a partir de sua vigência, salvo disposição expressa em sentido contrário.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 212/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, por meio da qual buscava o pagamento retroativo da gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO”, referente ao período de 15 de outubro de 2015 até agosto de 2021, com base na conclusão do respectivo curso e na decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus ao recebimento retroativo da gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO”, em período anterior à edição da Lei Complementar Municipal n.º 212/2021; (ii) verificar se a decisão proferida no Mandado de Segurança reconheceu o direito ao pagamento retroativo da referida vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 37, caput, da Constituição Federal consagra o princípio da legalidade, segundo o qual a administração pública está vinculada à atuação nos estritos termos da lei, sendo vedado o pagamento de qualquer vantagem pecuniária sem prévia autorização legal. 4. A decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011 limitou-se a determinar ao município a regulamentação da gratificação “PROFUNCIONÁRIO”, sem reconhecer direito ao pagamento retroativo. 5. A Lei Complementar Municipal n.º 212/2021, ao regulamentar a gratificação, não previu efeitos financeiros retroativos, o que inviabiliza o reconhecimento judicial de tal pretensão sem afronta ao princípio da separação dos poderes. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder vantagens funcionais não previstas em lei, conforme dispõe a Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal. 7. A concessão de efeitos retroativos a gratificação instituída por norma posterior dependeria de previsão expressa no próprio texto legal, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO” somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal n.º 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência. 2. A decisão proferida em mandado de segurança que determina a regulamentação de vantagem funcional não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da verba se tal previsão não constar do comando judicial. 3. A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua criação ou ampliação por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 2º e 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RE 1020600-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.02.2022; TJMT, RE 1010104-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.08.2022; TJMT, RI 1039222-06.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 04.04.2023; TJMT, RI 1014031-22.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 23.11.2023; TJMT, RI 1000712-35.2024.8.11.0006, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1000843-58.2025.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

Assim sendo, não há respaldo legal para o pagamento retroativo da gratificação em questão, inexistindo violação de direito líquido e certo.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025